Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE IDIOMAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO. OBRIGADO DE FAZER. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la na obrigação de entrega de material didático à autora/recorrida, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 03/02/2025 a recorrida adquiriu material didático referente a curso de inglês a seu filho, não o produto, contudo, sido entregue. Requereu a condenação da recorrente a fim de entregar o material, bem como pediu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que restou incontroverso o inadimplemento contratual, consubstanciado na não entrega do produto no prazo estipulado. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, concluiu que a conduta da recorrente extrapolou o mero aborrecimento cotidiano.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a prova documental comprova a entrega do material didático. Com isso, defende a improcedência do pedido de reparação por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 74422961.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a obrigação de entrega teria sido cumprida, bem como perquirir se os fatos narrados ensejariam o arbitramento de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, a recorrente alega que o documento de ID 74422593 - Pág. 2 comprova a entrega do material didático. Por sua vez, ao ID 74422598 - Pág. 2 a recorrida esclarece que o material teria sido entregue no estabelecimento comercial da recorrente e não em seu endereço residencial, o qual foi informado no ato da compra. Nesse contexto, tenho que a obrigação de entrega não foi cumprida. Escorreita, portanto, a sentença, nesse ponto.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, os fatos narrados, consistente na mera ausência de entrega de material escolar, não transbordaram o mero aborrecimento do cotidiano e se caracterizaram em mero inadimplemento contratual, o que não teve o condão de violar os atributos da personalidade da recorrida.
12. Aliás, quanto ao mero descumprimento contratual, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023; Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 186 do Código Civil.
Arts. 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.
Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023.